Tribunal: STF
Processo: Rcl 62821
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Passo Fundo alega ter o Juízo do Posto da Justiça do Trabalho de Maraú, no processo n. 0020918-34.2023.5.04.0664, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 485. 



    O reclamante narra ter o Juízo de origem determinado o bloqueio de créditos da municipalidade para com a empresa Resiplan Serviços Gerais Ltda., visando ao pagamento de condenação em ação trabalhista em que aquela empresa é demandada. 



    Sustenta que tal proceder viola o entendimento assentado por esta Corte nas ADPFs 275 e 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios



    Requer a cassação da decisão reclamada.



     É o Relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento da ADPF 275, este Tribunal assentou a excepcionalidade da constrição de receitas sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.



    No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    No caso, o ato judicial reclamado determinou o bloqueio de valores existentes em contas do Município de Passo Fundo, no seguintes termos:   



    As tutelas provisórias podem ser tanto satisfativas quanto cautelares e são prestadas mediante cognição sumária, isto é, fundadas em Juízo de probabilidade (CPC, art. 294). A técnica antecipatória pode dar lugar a uma decisão provisória que satisfaça desde logo o direito da parte fundada na urgência ou na evidência. A tutela cautelar, porém, é sempre fundada na urgência (CPC, art. 301). O legislador caracterizou a urgência no art. 300 do CPC e a evidência no art. 311 do CPC. 



    No caso, o ajuizamento de diversas reclamações trabalhistas — inclusive por patronos distintos — relatando sucessivos atrasos de salários e outros créditos demonstra a probabilidade do direito, como o iminente inadimplemento de haveres trabalhistas. 



    A natureza  alimentar  dos créditos (CRFB, art.100, § 1º) caracteriza a urgência. 



    Assim, demonstrado o preenchimento dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, presente o estado de necessidade da parte autora na declaração de hipossuficiência e dispensada a caução (CPC, art. 300, §1º), no intuito de garantir a solvabilidade do crédito trabalhista e com fulcro no poder geral de  urgência  (CPC, art. 297),  defiro  em parte o pedido de tutela de  urgência  e  determino  o arresto de créditos da reclamada RESIPLAN SERVICOS GERAIS LTDA - ME junto ao Município de Passo Fundo até o valor de R$15.200,00 [soma da estimativa do valor das verbas rescisórias conforme apontado à pág. 9 do pdf, excluídas as parcelas indenizatórias, totalizam   R$15.119,79 que arredondo para R$15.200,00].  



    O Município de Passo Fundo deverá cumprir a obrigação no prazo de 5 dias, mediante a disponibilização ao Juízo do crédito  a ser recebido pela reclamada Resiplan Serviços Gerais Ltda. limitado ao valor acima. 



    A medida acautelatória ora concedida liminarmente visa unicamente resguardar o resultado útil do processo (CPC, arts. 300, §2º e 301). 



    Expeça-se mandado de arresto.



    O entendimento firmado nas ADPF’s 275 e 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.



    Não se admite a constrição de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 



    Nesse contexto, a determinação de arresto de valores nas contas do Município reclamado para o pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa executada implica em ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida, com a observância da orientação firmada nas ADPFs 275 e 485. 



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente